Tribunal: TJMT
Processo: 1019041-89.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019041-89.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MARLENE DIER
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARLENE DIER, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de no 1003906-14.2019.811.0040, opostos em face do BANCO BRADESCO S/A, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.
Para tanto, sustenta a agravante que, embora o Juízo monocrático tenha recebido os Embargos, deixou de atribuir-lhe efeito suspensivo, mesmo com a evidente demonstração do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida.
Alega que é duvidosa a exigibilidade da obrigação em face da agravante, mormente porque uma das teses levantadas nos embargos à execução é justamente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, o que autoriza a suspensão da demanda executiva.
Sustenta, ainda, que a dívida está garantida por hipoteca de bem imóvel com valor superior ao valor cobrado em mais de seis vezes, devidamente averbada e registrada e que o prosseguimento da execução pode culminar em eventuais penhoras na sua aposentadoria, residindo aí o periculum in mora.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Nesse passo, o § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.
Dessa feita, diante da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, insista no contrário, a questão atinente à ilegitimidade passiva da agravante é ponto controvertido na lide e que deverá ser objeto de maior exame que, por sua vez, impede, ao menos in limine, a reforma da decisão objurgada.
Além disso, não se verifica, em princípio, urgência capaz de ensejar o deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista a falta de qualquer notícia a respeito de ordem de bloqueio de bens da agravante ou qualquer outra medida expropriatória, que demande a concessão imediata da tutela judicial.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora